Tribunal: TJDFT
Processo: 0733868-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EXTEMPORÂNEA APRESENTAÇÃO DE PROVA EM SEDE RECURSAL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. VALIDADE DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA DE QUEM APRESENTA O DOCUMENTO. CARTÃO NÃO UTILIZADO. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO PRESTAMISTA E ENCARGOS MORATÓRIOS. VALOR DESCONTADO DOS PROVENTOS DE PESSOA IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. A parte autora relatou que em 20/7/2020 teve recusada solicitação de empréstimo consignado no Banco do Brasil, quando descobriu que havia outro empréstimo consignado em seu nome com o Banco Pan. Esclareceu que não contraiu esse empréstimo, nem solicitou cartão de crédito que foi entregue em sua residência. Informou que com muita dificuldade conseguiu o cancelamento do empréstimo, todavia o cartão ainda não foi cancelado, apesar de não ter sido desbloqueado. Pediu a declaração de inexistência do débito e compensação do dano moral. Em réplica, esclarece que nunca assinou contrato nem solicitou cartão de crédito do banco réu.
2. Sentença. Considerou desnecessária a perícia grafotécnica. No mérito, ressaltou que o banco réu reconhece que "não obteve êxito em transferir valores para a autora por conta da divergência no número da conta”. Entendeu que o acervo probatório demonstra que autora não teve a intenção de firmar o contrato com o Banco réu e jamais utilizou o cartão que lhe foi concedido, tampouco recebeu valores supostamente liberados pelo banco réu. Declarou nulo e inexigível o contrato, determinando a suspensão dos descontos efetuados no contracheque da autora e a devolução de todas as quantias descontadas no total de R$ 497,00; e condenou o réu a pagar R$ 3.000,00 pelos danos morais.
3. Recurso do réu. Pede a juntada de documentos na fase recursal. Alega que o uso do cartão de crédito e os descontos efetivados no contracheque da autora geraram a “justa expectativa de direito pelo Banco”. Invoca o princípio da boa-fé e o instituto da venire contra factum proprium como garantidores da manutenção do contrato. Explica como funciona o cartão de crédito consignado e defende a validade do contrato. Contesta a suposta alegação da autora de ter “sido enganada com a formalização de um contrato de cartão consignado". Sustenta que, se não houve ato ilícito do banco, este não responde pelos danos experimentados pelo consumidor, sobretudo porque a autora aproveitou o benefício econômico dos recursos utilizados. Alega que o quantum fixado é excessivo e pede que, se mantida a sentença, que seja compensado o valor da condenação com a quantia que a autora teria recebido do banco pelo contrato.
4. Recurso tempestivo. Custas e Preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas. Reitera que a assinatura do contrato não é sua.
5. É extemporânea a apresentação de prova na fase recursal se a parte tinha acesso aos documentos antes da sentença.
6. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. Se a autora, idosa (71 anos), aposentada pela previdência social, alega que não contraiu empréstimo com o banco réu ou recebeu qualquer quantia relativa a esse contrato, cabe ao réu demonstrar a legitimidade do negócio.
8. Nesse sentido, o Tema 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)." (2a Seção, DJe de 09/12/2021).
9. A assinatura do documento de identificação (ID 47166308), da carteira de trabalho (ID 47166281 - Pág. 11) e da procuração (ID 47166259) embora seja semelhante ao do contrato apresentado pelo banco nos autos (ID 47166281 - Pág. 10) mostra algumas diferenças que permitem concluir que não foram lançadas pela autora, pois a firma registrada no contrato possui traços irregulares e trêmulos.
10. A esse indício de irregularidade soma-se o fato de que o único saque de R$5.985,00 que supostamente teria sido realizado com o cartão de crédito em julho de 2020 (ID 47166281), não foi depositado na conta da autora (ID. 47166286), tendo sido estornado na fatura (de setembro de 2020), conforme o próprio banco reconheceu nos autos (ID47166319).
11. Dessa forma, a dívida do cartão de crédito ficou reduzida ao seguro prestamista vinculado àquele saque (que não foi concluído) e encargos sucessivos sobre esse débito (ID 47166283 a 47166285).
12. Esse cenário mostra que o cartão não foi solicitado nem utilizado pela autora, devendo ser mantida a sentença que declarou a inexistência da dívida.
13. O desconto indevido de valores dos proventos do consumidor, somado à indiferença da instituição diante das reclamações e o tempo dedicado por pessoa idosa para tentar resolver a questão é cenário bastante para aflorar o dano moral, cuja compensação foi fixada na origem em R$3.000,00, valor este que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do evento.
14. Recurso conhecido e desprovido.
15. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.